Tribunal: CARF
Processo: 14033.000135/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000135/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.736 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS
PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, na condição de intermediárias, o tomador de serviços deve
fazer a retenção do IRRF, CSLL, PIS e COFINS. Na hipótese de prestador de
serviços cooperado Pessoa Física-PF, haverá a retenção tão somente do IRRF.
Por sua vez, a Cooperativa está obrigada a realizar a retenção em nome próprio
do IRRF, se receber comissão ou taxa à título de intermediação. Dessa forma,
não há que se falar em crédito a compensar em razão de retenção indevida por
parte dos tomadores de serviço em face da SCI Cosit n. 15/2018, a qual
determina a retenção de CSLL, PIS e COFINS na hipótese de cooperado
prestador de serviços constituído na forma de pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000135/2010-82
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Cuidam os autos da Compensação (em 1o formulário, fls. 16 a 18) de pretenso crédito
decorrente de retenções de PIS, Cofins e CSLL, anos-base 2004 e 2005, no valor de R$
30.010,27, com débito relativo à retenção de contribuições nos pagamentos de Pessoa
Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado (PIS/Cofins/CSLL – código de receita
5952), também no valor de R$ 30.010,27.
Em segunda Compensação, (2o formulário, fls. 19 a 20), se utiliza de pretenso crédito
referente a imposto retido na fonte, anos-calendários de 2004 e 2005, no valor de R$
5.981,20, para compensar com dois débitos: (1) IRRF – Remuneração de Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica (código 1708), no valor de R$ 5.547,12; (2) IRRF –
Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício – código 0588, no valor de R$
434,08.
Irresignada com a não-homologação das compensações, por conta do não-
reconhecimento dos créditos solicitados, pela instância "a quo", a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
O Despacho Decisório não homologou as declarações de compensação efetivadas
porque não reconheceu os créditos de R$ 30.010,27 (retenções indevidas de PIS, Cofins
e CSLL) e de R$ 5.981,20 (retenções de IRRF).
Isto não pode prevalecer porque o direito à compensação tributária está expresso e
amplamente assegurado no art. 74 da Lei 9.430/1996 e na Instrução Normativa
600/2005, tendo em vista que as retenções são indevidas, por errônea identificação do
sujeito passivo;
A cooperativa congrega os médicos anestesiologistas que exercem sua profissão no
Distrito Federal, colocando diversas facilidades à disposição de seus cooperados. Nesta
operação, intermedia contratatos de prestação de serviços médicos que envolvem, de um
lado, o exercício da medicina pelos cooperados e, de outro, o pagamento, pelo
tomadores de serviços (planos de saúde), dos honorários médicos correspondentes;
Note-se, a Manifestante figura como mera intermediária, já que celebra o contrato em
nome dos cooperados. Ou seja, o prestador de serviço é o médico cooperado;
Ocorre que, apesar da Manifestante enviar a nota fiscal indicando o real prestador do
serviço, diversos tomadores de serviços, em razão do oneroso operacional para o
pagamento direto aos médicos, preferem fazer o depósito da remuneração diretamente
para a COOPANEST-DF, registrando a retenção de tributos como se fora pagamento
para a cooperativa.
Ao receber esses valores dos tomadores de serviços, repassa-os aos seus cooperados,
dessa maneira, no que diz respeito ao PIS, CSLL e Cofins, sofre retenções conjugadas
desse tributo (à alíquota de 4,65%), que são indevidas, gerando um impasse, na medida
em que os créditos das retenções deveriam ser apropriados pelos prestadores de serviços
médicos (pessoas jurídicas ou físicas);
Em relação à CSLL, a interessada é isenta, não recolhe ordinariamente esse tributo, o
crédito decorre de retenções indevidas, como se disse, e não de superação do saldo a
recolher pelo saldo a restituir (saldo negativo), embora em determinados instantes ela
recolha a contribuição, ao liquidar aplicações financeiras;
O IRRF, R$ 5.981,20, pode ser utilizado na compensação do imposto que retém
referente aos pagametnos de rendimentos aos cooperados (art. 33 da IN 600/2005);
Quanto a não-homologação dos valores de PIS e Cofins, aplicou-se ilegalmente a MP
431/2008, visto que a compensação em tela foi realizada e declarada muito antes da
publicação da MP (03/01/2008). Além disso, os débitos oficiais da Manifestante são
apenas os constantes em Dacon, o que possibilita a compensação discutida;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Por derradeiro, comprovada por nota fiscal e informativo oriundo do próprio sistema da
Receita Federal a efetivação da retenção, ainda que por outro código, há o direito da
fruição do crédito, bem como se deve atribuir a responsabilidade à fonte pagadora pelos
valores não informados ou informados equivocadamente;
Ex positis, restando demonstrado o alegado, requer seja provida a presente manifestação
de inconformidade, a fim de reconhecer a procedência total da homologação do presente
pedido de compensação.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito:
Compensação Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito Passivo
Examinando-se os autos, verifica-se que a compensação não foi homologada,
justamente porque a contribuinte não tem direito aos créditos que pleiteia (retençõs de
CSLL, PIS, Cofins e IRRF). Senão vejamos.
Seguindo na esteira do Despacho Decisório (fls. 570 a 576) temos que:
A legislação faculta ao sujeito passivo, o direito de restituir/compensar o crédito
decorrente de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, desde que decorrente de pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido,
e mediante apresentação à RFB de Declaração de Compensação;
Em relação à declaração de compensação de fl. 16, pelo item "a" da intimação de N°
109/2011 (fls. 191 a 197), a contribuinte foi instada a apresentar o detalhamento do
demonstrativo de fls. 17 a 18. O detalhamento das retenções é necessário porque, a
depender do tributo, existem regras específicas para sua utilização, seja para dedução do
valor devido relativo ao mesmo imposto, seja para composição de salão negativo
(IRPJ/CSLL). No atendimento à intimação, a contribuinte indicou que as retenções são
relativas ao código de receita 5952 (fls. 227 a 228), o qual comporta retenções de PIS,
COFINS e CSLL. No entanto, analisando os comprovantes de rendimento apresentados,
assim como em consulta ao PortalDirf, tendo como parâmetro o CNPJ da fonte
pagadora, foi verificado que ao contrário do informado pela contribuinte, as retenções se
referem a códigos de retenção diversos, tais como 8863, 6147, 5960, 5952 (fls. 229 a
307). Registre-se ainda que as indagações 2 e 3 do item "a" da Intimação N° 109/2011
(fls. 191 a 197) não foram respondidas. A tabela de fl. 308, consolida o total de
retenções confirmadas para o PIS, COFINS e CSLL;
Ademais, há um equívoco nas informações prestadas pela contribuinte, o que dificulta a
confirmação das retenções na fonte: na DIRF, a fonte pagadora declara os rendimentos
tributáveis e as respectivas retenções, individualizadas mensalmente; a contribuinte, ao
contrário, informa o valor de retenção relativo a cada nota fiscal emitida, tornando
praticamente inviável a validação das retenções;
Tal situação foi verificada a partir da documentação obtida no atendimento à intimação
de N° 200/2011. Pelas notas fiscais apresentadas (fls. 309 a 350), em conformidade com
o detalhamento apresentado às fls. 227 a 228, comprova-se que o preenchimento do
demonstrativo de retenções baseia-se nas informações destacadas em cada nota fiscal.
Quando há mais de uma nota fiscal emitida para um mesmo tomador de serviço, não há
como determinar com exatidão se o valor correspondente a uma nota fiscal específica
está embutido no total dos rendimentos declarados pelo tomador em sua DIRF, assim
como sua respectiva retenção;
Confirmados os valores de retenção, conforme tabela de fl. 308, há que se fazer uma
análise individualizada em relação à forma de utilização de cada tributo retido na fonte,
quais sejam PIS, COFINS e CSLL;
Nos termos do art. 5o da Lei 11.727/2008, os valores de retenção do PIS e da COFINS
devem ser primeiramente deduzidos dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração. Configurada a impossibilidade de dedução, que ocorre quando o
montante retido no mês excede o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês, o saldo pode ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Embora tenham sido confirmadas as retenções no montante de R$ 18.495,51 e R$
4.007,34, respectivamente para a COFINS e para o PIS, não há como deferir a
compensação pleiteada pela contribuinte, tendo em vista que foi verificado que a
interessada não considera todos os rendimentos recebidos para fins de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS. Tal inconsistência foi verificada mediante o comparativo dos
valores informados como receita nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) de fls. 353 a 386, os quais serviram de base de cálculo para o valor
apurado das citadas contribuições, e os rendimentos declarados pelas fontes pagadoras
em DIRF, consolidados nas planilhas de fls. 504 a 513, elaboradas a partir das
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte de fls. 387 a 503;
De acordo com as informações da tabela abaixo conclui-se que, caso a contribuinte
tivesse apurado de forma correta as contribuições, o total das retenções em DIRF sequer
seria suficiente para a dedução da contribuição apurada (o total das retenções em DIRF
é sempre inferior ao valor da contribuição apurada). A mencionada tabela apresenta
apenas as divergências relativas aos meses de julho, outubro, novembro e dezembro de
2004, além de janeiro/2005, meses nos quais a contribuinte pretende utilizar as
retenções;
Conforme dispositivos legais (Lei 9.718/1988, artigos 2o e 3o e Medida Provisória
2.15835/ 2001, art. 15), que definem a base de cálculo para o PIS/PASEP e para a
COFINS, não há justificativa para que a contribuinte desconsidere a totalidade dos
rendimentos auferidos para a composição da base de cálculo;
Extrai-se, portanto, que as sociedades cooperativas devem recolher a contribuição para
o PIS/PASEP e a COFINS sobre a base de cálculo aplicável às demais pessoas jurídicas,
com as exclusões previstas no parágrafo 2o do art. 3o da Lei 9.718/1998, e aquelas
dispostas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.15835/ 2001. Fácil também de
compreender que as exclusões previstas nos incisos I e II do art. 15 da Medida
Provisória são aplicáveis apenas a cooperativas de produção. Tais exclusões, portanto,
não se aplicam às cooperativas de prestação de serviços;
Para a retenção de CSLL, no montante de R$ 1.899,13, o valor retido deve compor o
saldo negativo do período, nos termos do art. 10 da IN SRF 460/2004. Dessa forma, não
há previsão normativa para que a contribuinte utilize as retenções de CSLL de forma
isolada.
Assim, para a compensação do débito com código de receita 595202 (Pagamentos de
Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado), constante do formulário de fl. 16,
no valor de R$ 30.010,27, não foi reconhecido direito creditório passível de utilização
para fins de compensação;
No que diz respeito à declaração de fl. 19, a contribuinte também foi intimada a
apresentar o detalhamento das retenções apresentadas no demonstrativo de fl. 20 (item
"b" da intimação de N° 109/2011 fls. 191 a 197). A contribuinte indicou que as
retenções demonstradas são relativas ao código de receita 1708 (fl. 514).
No entanto, analisando os comprovantes de rendimento apresentados, assim como em
consulta ao PortalDirf, tendo como parâmetro o CNPJ da fonte pagadora, foi verificado
que ao contrário do informado pela contribuinte, as retenções se referem também ao
código 3280 (fls. 515 a 535). Registre-se ainda que o item b foi atendido parcialmente.
A tabela de fl. 536, consolida o total de retenções confirmadas para os códigos 1708
(Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica) e 3280
(Remuneração de Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de
Trabalho);
Para a retenção de código 1708 (antecipação de pessoa jurídica), o valor retido deve
compor o saldo negativo do período, nos termos do art. 10 da IN SRF 460/2004. Não há
previsão normativa para que a contribuinte utilize as retenções de Imposto de Renda de
forma isolada (embora seja cooperativa).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Para as retenções de código 3280, a contribuinte deve utilizá-las para compensação com
o IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados,
conforme art. 33 da IN SRF 460/2004, abaixo transcrito;
Dessa forma, pela leitura do § I do art. 33, durante o ano-calendário da retenção (2005)
somente é possível a utilização das retenções para compensação com débitos
decorrentes das retenções efetivadas nos pagamentos efetuados a seus cooperados
(código de receita 0588). Conforme fora relatado, o débito de IRRF Rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício código 0588, no valor de R$ 434,08, embora conste
do formulário de fl. 19, não terá a homologação de sua compensação analisada no
presente despacho, pois também foi declarado na DCOMP Eletrônica de N°
37909.87286.011205.1.3.056638
(fls.
189
a
190),
tratada
no
processo
14033.000219/200711;
Assim, para a compensação do débito com código de receita 1708, constante do
formulário de fl. 19, no valor de R$ 5.547,12, não foi reconhecido direito creditório
passível de utilização para fins de compensação.
Daí que, em conclusão, está demonstrada a falta de liquidez e certeza dos créditos do
sujeito passivo, condição sine qua non para a realização da compensação,
contrariamente ao pretendido e defendido pela interessada, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN e 74 da Lei 9.430/1996, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Em outras palavras, os dispositivos acima, exigem que uma das condições e garantias
fundamentais para que possa ocorrer a compensação é que o crédito seja de titularidade
do sujeito passivo e, líquido e certo. O crédito é certo quando não há dúvida quanto à
sua existência e é líquido quando é conhecido seu exato valor, ou seja, certeza diz
respeito à existência do crédito e liquidez diz respeito ao montante. Sendo líquido e
certo o crédito do sujeito passivo (premissa básica à compensação), proceder-se-á ao
encontro das contas devedora e credora. No caso dos autos, como se mostrou, isto não
está assegurado.
COOPANESTDF– Mera Intermediária – Retenções Indevidas –Impossibilidade de
Compensação pela Cooperativa
A contribuinte sob o argumento de que é mera intermediária, diz que as retenções de
tributos efetuadas em seu nome são indevidas, pois não pode ser tratada como
contribuinte, mas tem direito à compensação.
Em sua defesa, menciona que seu caso se assemelha em tudo à Solução de Consulta
Cosit no 05, de 30 de março de 2004, em que se esclareceu, em resumo, que as retenções
deveriam ser realizadas de acordo com a natureza do prestador dos serviços – o
associado ou cooperado, e não a AMHPDF ou a COOPANESTDF.
Nota-se, então, que a própria manifestante admite que as retenções deveriam ser
realizadas em nome dos prestadores de serviço e não da cooperativa, portanto, o
imposto/contribuição retido não é da sua titularidade, o que impede sua utilização para
compensar débitos próprios.
Entretanto, reproduzo aqui a situação examinada na referida Solução de Consulta, para
melhor entendimento:
(1) “Ocorre que todos os procedimentos médicos e terapêuticos consagrados, incluindo
materiais e medicamentos, são prestados diretamente por pessoas físicas ou jurídicas
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

associados da Contratada por conta e risco próprio sem qualquer responsabilidade da
AMHPDF. Os pagamentos são efetuados à Associação, como intermediária, mas se
referem a pagamentos efetuados à conta de serviços prestados diretamente por pessoas
físicas ou jurídicas, mediante a identificação do beneficiário do serviço (servidor do
STJ).”
(2) “Assim, os pagamentos são, na verdade, direcionados às pessoas prestadoras de
serviço via associação que faz jus apenas a remuneração pelo serviço de intermediação.
A retenção deve ocorrer, portanto, sobre os reais prestadores dos serviços, como se o
órgão tivesse contratado diretamente com os profissionais pessoas físicas e jurídicas.”
(3) “Esclareça-se que a incidência prevista no art. 652 do RIR, de 1999 alcança apenas
associações de profissionais, ou seja, aquelas que possuem unicamente associados
pessoas físicas. Assim, como a AMHPDF é uma associação que congrega tanto
associados pessoa física como pessoa jurídica, os pagamentos efetuados por órgãos
públicos aos seus associados estão sujeitos às retenções do art. 628 do RIR, de 1999, no
caso de profissional pessoa física; e às retenções de que trata a IN SRF no 306, de 2003,
no caso de pagamentos efetuados às pessoa jurídicas. Nessas hipóteses, a obrigação pela
retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento por força do disposto no art.
64, § 1o , da Lei no 9.430, de 1996.”
(4) “Diante do exposto, soluciono a consulta declarando que os pagamentos pela
prestação de serviços médicos efetuados pelos órgãos da administração federal direta,
autarquias e fundações federais para pessoas jurídicas ou físicas associadas, por
intemédio das associações de médicos de hospitais a que elas estão filiadas, sujeitamse
às retenções do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep,
observados os seguintes procedimentos:
I – No caso de associado pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total a pagar
pela prestação de serviço, mediante os seguintes percentuais:
a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o código de
arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, nos termos do art. 23 da IN SRF no
306, de 2003, bem assim, no caso de serviços prestados com emprego de materiais; ou
b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o código
6190, para os demais serviços.
II – No caso de associado pessoa física, as retenções referidas no art. 628 do RIR, de
1999, devem ocorrer sobre o total a pagar a cada pessoa física pela prestação de serviço,
mediante aplicação das alíquotas progressivas de que trata o art. 620 do RIR de 1999,
sendo a referida retenção considerada antecipação do devido na Declaração de Ajuste
Anual.
III Para efeito das retenções de que trata os itens I e II acima às associações de médicos
de hospitais deverão apresentar documento de cobrança à unidade pagadora, do qual
deverão constar:
a) o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada pessoa física ou jurídica prestadora do
serviço; b) o valor a ser pago a cada pessoa física ou jurídica prestadora do serviço.
IV O valor do imposto e das contribuições retido poderão ser compensados pelas
pessoas jurídicas prestadoras do serviço, devendo o comprovante anual de retenção de
que trata o art. 28 da Instrução Normativa SRF no 306, de 2003, ser fornecido em nome
de cada uma das beneficiárias.”
Assim, como se observa na conclusão acima, nos pagamentos de prestação de serviços
médicos efetuados para pessoas jurídicas ou físicas associadas, por intermédio das
associações de médicos de hospitais a que elas estão filiadas, sujeitam-se às retenções
do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, e o valor do imposto
e das contribuições retidos somente poderão ser compensados pelas pessoas prestadoras
do serviço, devendo a fonte pagadora fornecer o comprovante anual de retenção a cada
uma das pessoas beneficiárias, informando o CNPJ ou CPF e os valores pagos e de
retenção na fonte.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

No caso concreto, consoante a solução de consulta, a manifestante, na condição de
intermediária, não é contribuinte dos valores retidos na fonte, pois a retenção deveria
ocorrer sobre os reais prestadores dos serviços, como se o órgão tivesse contratado
diretamente com os profissionais pessoas físicas e jurídicas.
Nos termos do 7o da IN SRF no 600, de 2005, a restituição de quantia recolhida a título
de tributo ou contribuição administrados pela SRF que comporte, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a quem
prove haver assumido referido encargo ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebe-la.
De outro lado, consoante o artigo 8o da citada Instrução Normativa somente a pessoa
jurídica que promoveu retenção indevida de tributo ou contribuição no pagamento ou
crédito a pessoa física poderá efetuar a compensação desse valor, com o mesmo tributo
ou contribuição devidos pela pessoa física, a título de retenção, em período subseqüente
de apuração, desde que a quantia retida indevida tenha sido recolhida.
O fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em nome
da reclamante quando o correto seria em nome dos reais prestadores dos serviços, não
autoriza à compensação realizada na declaração de compensação, pois, um erro não
pode servir de justificativa para se cometer outro. Ademais, as controvérsias havidas
entre a reclamante e as tomadoras dos serviços não podem ser solucionados pelo Fisco,
devendo a solução ser obtida na seara privada.
Na solução de consulta, a empresa manifestante, na condição de intermediária, foi
orientada a emitir notas fiscais em nome dos associados reais prestadores de serviços
médicos e apresentar as fontes pagadoras informando o CNPJ (pessoa jurídica), o CPF
(pessoa física) e os valores a serem pagos, facultando as pessoas prestadoras dos
serviços compensarem os valores dos tributos e contribuições retidos comprovados
mediante comprovante anual de retenção fornecido pelas fontes pagadoras (Lei no
7.450, de 1985, art. 55, matriz legal do artigo 943 do RIR/1999, e IN SRF no 306, de
2003, art. 28).
Não se olvide que a situação das retenções na fonte tratada nestes autos foi objeto de
solução de consulta formulada pelo STJ, tendo como beneficiária a reclamante.
Assim, decorrido mais de 2 (dois) anos do resultado da solução de consulta, não há
como se alegar o desconhecimento do procedimento que deveria ser adotado, uma vez
que as notas fiscais para pagamentos deveriam ser emitidas em nome dos associados
reais prestadores de serviços médicos.
No tocante à alegada isenção a que a reclamante fazia jus, não é relevante para o caso
ora em deslinde, posto que o fato de não ser ela devedora do imposto de renda não lhe
desobriga de efetuar a escrituração fiscal e apurar a base de cálculo da CSLLe as demais
contribuições, haja vista que a imunidade do imposto não alcança essas contribuições.
Com relação à MP no 413, de 2008, não houve qualquer prejuízo a manifestante, uma
vez que a autoridade fiscal apenas informou que a partir da entrada em vigor dessa
medida provisória poderia ser compensado o saldo dos valores retidos na fonte a título
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos anteriores ou
ser também restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal Brasil.
Quanto aos demais argumentos são inapropriados para o deslinde da questão em análise,
principalmente de que não poderia apresentar declaração falsa. A autoridade fiscal em
momento algum fez qualquer referência à declaração falsa, apenas argumentou que os
valores retidos na fonte somente poderiam ser deduzidos/compensados diretamente na
escrituração contábil ou na declaração de isenta ou DACON.
Feitas essas considerações, em que pese os argumentos de defesa da recorrente, conclui-
se que a decisão proferida pela autoridade administrativa de primeira instância no
despacho decisório questionado atendeu às disposições administrativas que tratam do
tema, estando correta em sua plenitude, não merecendo, dessa forma, qualquer reforma,
por parte desta Turma de Julgamento.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Compensação – Observância do Entendimento da RFB – Dever do Julgador
Por último e oportunamente, é pertinente lembrar que o julgador deve observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo
7o, inciso V, da Portaria MF no 341 /2011, verbis:
São deveres do julgador:
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Expositis, considerando que a declaração de compensação (Dcomp) não é o instrumento
autorizado pela legislação para deduzir ou compensar imposto ou contribuições retidos
na fonte e considerando ainda que a manifestante não é a real contribuinte dos valores
retidos na fonte, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada, por inexistência do crédito do sujeito passivo.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/01/2013 (e-Fl. 620),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 622 e ss) em 01/02/2013.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte basicamente repisa os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade, acrescentando jurisprudência do Carf referente
ao Acórdão no 1102-000.577.
Em seguida, a Recorrente solicitou juntada da Solução de Consulta Cosit n. 15, de
14/03/2018 (fls. 437-465), formulada pela Federação Brasileira das Cooperativas de
Anestesiologistas, para esclarecer procedimento para retenção na fonte de impostos e
contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como consta no relatório, o presente processo trata de 02 procedimentos de
compensação, cujos créditos pleiteados são:
i.
Crédito decorrente de retenções de PIS, Cofins e CSLL, anos-base 2004 e
2005, no valor de R$ 30.010,27;
ii.
Crédito referente a imposto retido na fonte, anos-calendário de 2004 e
2005, no valor de R$ 5.981,20.
Quanto ao crédito pleiteado no item “i”, cumpre mencionar que a mesma situação
aqui em julgamento fora analisada no Carf, no processo no 10166.002416/2007-16, referente às
retenções de PIS, COFINS, e CSLL dos anos-calendário 2006 e 2007.
Por meio do acórdão no 1301-004.493, o resultado fora por maioria para dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar os óbices do despacho decisório e da
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

decisão de 1a instância, e determinar o retorno dos autos para a unidade de origem para que
analise o mérito do pedido realizado.
Contudo, ao analisar o referido acórdão, alinhei-me ao voto vencido da
Conselheira Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite, que analisou detidamente os mesmos
argumentos aqui levantados no recurso voluntário.
Desse modo, por concordar com as razões de decidir da Conselheira Relatora,
adoto-as como parte do fundamento deste voto, conforme transcrição a seguir:
(...)
Da Análise do Direito Creditório
A Recorrente fundamenta seu direito creditório no fato de o tomador de serviços ter
efetuado uma retenção indevida de tributos, o que possibilita a compensação, nos
termos do art. 74 da Lei n.o 9.430/96. Declara o contribuinte que sendo uma cooperativa
que congrega médicos anestesiologistas, tem atuação na intermediação de contratos de
prestação de serviços médicos, que envolve de um lado a prestação de serviços pelos
cooperados e, de outro, o pagamento pelos tomadores de serviços (planos de saúde).
Acrescenta que os diversos tomadores de serviços que celebram, por intermédio da
Recorrente, contratos de prestação de serviços médicos a serem prestados pelos
cooperados, em razão do oneroso operacional para o pagamento direto aos cooperados
da COOPANEST-DF, preferem fazer o depósito da remuneração devida aos cooperados
para a COOPANEST-DF, registrando a retenção de tributos como se fora pagamento
para a cooperativa. Dessa maneira, no que diz respeito às Contribuições sobre o Lucro
Líquido (CSLL), para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), muitas vezes a COOPANEST-DF sofre, nos pagamentos
que recebe como mera intermediária de seus cooperados, retenções conjugadas desse
tributo, pelo código de receita 5952, no montante de 4,65% (artigo 30 da Lei n°
10.833/2003).
A Recorrente argumenta que, diante dessas circunstâncias, sofre uma série de retenções
indevidas de tributos que não incidem sobre boa parte das atividades que intermedeia
(prestação de serviços por pessoas físicas) nem podem ser cobrados sobre suas próprias
atividades — já que a COOPANEST-DF é entidade sem fins lucrativos, isenta das
formas ordinárias de incidência do PIS, da COFINS e da CSLL. Então passou a apurar
créditos tributários e compensá-los com tributos que deveria reter, na fonte, de diversas
pessoas jurídicas às quais faz repasses (clínicas prestadoras de serviços médicos com
honorários recebidos por intermédio da cooperativa). Defende, em síntese, que esse
procedimento adotado foi regular.
A Recorrente cita a Solução de Consulta Cosit n. 5, de 30/03/2004 (fls. 113 e ss) que
trataria de situação análoga, mas a despeito desta solução de consulta, a maioria dos
tomadores de serviço continuavam efetuando a retenção.
A Solução de Consulta Cosit n. 5, de 30/03/2004 não trata de situação semelhante, posto
que o Consulente é Órgão Público (Superior Tribunal de Justiça), e como tal, tem
tratamento diferente das Cooperativas no que diz respeito à obrigatoriedade de retenção.
Logo, tal normativo não é aplicável ao caso em tela.
Por outro lado, a Solução de Consulta Cosit n. 15, de 14/03/2018 tem como Consulente
a Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologistas e, deve ser aplicada ao
caso em tela. A SCI Cosit n. 15/2018 tratou da retenção do IRRF, da CSLL, do PIS, da
COFINS, da Contribuição Previdenciária e de obrigações acessórias. Transcrevo parte
da ementa que concerne ao tema em discussão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e c) o IRRF à alíquota de
1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o
valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser retido da cooperativa
singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a CSLL, à alíquota de 1% (um por
cento), de que trata o art. 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as
importâncias relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares.
Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN
SRF no 459, de 2004, arts. 1o, 2o e 7o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO.
SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
PESSOAS
JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a Cofins, à alíquota de 3% (três por
cento), de que trata o art. 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as
importâncias relativas a serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das
cooperativas singulares.
Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 30 e 31 e 36; e IN
SRF no 459, de 2004, arts. 1o, 2o e 7o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
COOPERATIVAS
SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR
COOPERADOS
PESSOAS
FÍSICAS.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias, será retida a Contribuição para o PIS/Pasep, à
alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), de que trata o art. 31 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Não haverá retenção pelas cooperativas singulares no repasse feito por estas às
cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 30, 31 e 36; e IN SRF no 459, de
2004, arts. 1o e 2o e 7o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(...)ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO
MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS
FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Para os fins das retenções do IRRF e das Contribuições, a cooperativa singular de
trabalho médico deverá apresentar à contratante faturas ou documento de cobrança de
sua emissão, segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas
deverão ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados,
pessoas físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas pessoas jurídicas, da seguinte
forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular, que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda; e b.2) valores relativos aos serviços
prestados pelos cooperados, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, cabendo a
retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de imposto de renda de que
trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos), relativos a CSLL, a Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido
individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
As cooperativas singulares de trabalho médico deverão apresentar faturas ou documento
de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas fiscais emitidas pelos cooperados
pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas referentes aos
serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados pelos
cooperados, pessoas jurídicas.
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de
que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados
prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome da cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com
a prestação de serviços no período sob cobrança.
O imposto retido na forma do art. 652 do RIR de 1999 será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes na fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
Dispositivos Legais: Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Em suma, a SCI Cosit n. 15/2018 estabelece que o tomador de serviços deverá efetuar
as retenções de acordo com a natureza do cooperado prestador de serviços, o qual
poderá ser pessoa física ou jurídica.
Caso o serviço seja prestado por cooperado Pessoa Jurídica-PJ, o tomador de serviços
deve fazer a retenção do IRRF, CSLL, PIS e COFINS. Na hipótese de prestador de
serviços cooperado Pessoa Física-PF, haverá a retenção tão somente do IRRF.
Por sua vez, a Cooperativa está obrigada a realizar a retenção em nome próprio do
IRRF, se receber comissão ou taxa à título de intermediação.
No momento do repasse dos valores recebidos pela Cooperativa a seus cooperados, só
haverá retenção por parte da Cooperativa quando se tratar de prestador de serviço
pessoa física, conforme quadro abaixo:

Dessa forma, não há que se falar em crédito a compensar em razão de retenção indevida
por parte dos tomadores de serviço em face da SCI Cosit n. 15/2018, a qual determina a
retenção de CSLL, PIS e COFINS na hipótese de cooperado prestador de serviços
constituído na forma de pessoa jurídica.
A Recorrente alega que possui crédito a compensar, pois as retenções foram efetuadas
indevidamente. Tal argumento não procede, visto que as retenções por parte do tomador
de serviços encontra-se correta.
Todavia, a Recorrente poderia alegar que, nos termos da SCI Cosit n. 15/2018 não teria
débito a ser compensado, pois não está obrigada a efetuar as retenções quando do
repasse dos valores.
Em relação ao débito confessado no Pedido de Compensação ou DCTF, o CARF não
tem competência para se manifestar, sendo esta competência da Unidade de Origem
(Delegacias da Receita Federal ou Delegacias Especializadas), nos termos dos arts. 272
e 273 do Regimento Interno da Receita Federal1 abaixo transcritos:
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior, compete, no âmbito
da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle e auditoria dos
serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos contribuintes
definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e executar as
atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, monitoramento dos
maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão, tecnologia e segurança da
informação, comunicação social, programação e logística, gestão de pessoas,
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada
pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
É de se ressaltar que algumas Cooperativas desenvolvem atos cooperativos típicos
(abrangidos pelas isenções das contribuições), mas também podem desenvolver outras
atividades sujeitas à tributação das contribuições, como a venda de planos de saúde.
Vide ementa do acórdão da CSRF n. 9101-003.018:
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE PLANOS
DE SAÚDE. ATO NÃO COOPERATIVO.
Não são considerados atos cooperados aqueles praticados pela cooperativa de serviços
médicos que, atuando como operadora de plano de saúde, aufere precipuamente receitas
decorrentes de operações com terceiros voltadas à comercialização de produtos e
serviços. Recurso Especial do contribuinte conhecido e negado.
Na jurisprudência citada, a Cooperativa foi considerada contribuinte de IRPJ e CSLL
para as receitas relativas aos atos considerados não cooperativos. Ou seja, não é possível
afirmar que a Recorrente não tinha débitos de CSLL, PIS e COFINS decorrentes de atos
não cooperativos, porventura, praticados por ela.
Logo, não restou comprovada a existência de crédito de CSLL, PIS e COFINS retidos
na fonte, pois o tomador de serviços deve efetivar as retenções quando da contratação
de serviços médicos prestados por pessoa jurídica e intermediados por Cooperativa.
Quanto à existência de débito a compensar, a Cooperativa não está obrigada a efetuar a
retenção no repasse de valores ao cooperado pessoa jurídica, sendo assim o débito pode
existir ou não, a depender das atividades desenvolvidas pela Cooperativa. Mas não
compete ao CARF a análise do débito confessado e sim à Unidade de Origem.
(...)
Já no que se refere ao crédito do item “ii”, de IRRF dos anos-calendário 2004 e
2005, como apreciado no Despacho Decisório, no que se refere as retenções de código 1708
(antecipação de pessoa jurídica), o valor retido deveria compor o saldo negativo do período, não
sendo possível que as retenções sejam utilizadas como crédito de forma isolada.
Quanto às retenções de código 3208, a contribuinte deveria utilizá-las para
compensação de IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados
associados.
No caso em exame, verifica-se que a contribuinte somente compensou parte do
crédito informado com um débito de IRRF (código 0588), no valor de R$ 434,08.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Contudo, como informado no Despacho Decisório, a compensação não foi
analisada, haja vista que a contribuinte declarou o mesmo débito na na DCOMP Eletrônica de
N° 37909.87286.011205.1.3.05-6638 (fls. 189 a 190), tratada no processo 14033.000219/2007-
11.
Analisando-se o recurso voluntário, verifica-se que a contribuinte sequer
contrapõe os argumentos do Despacho Decisório, alegando de forma genérica o direito ao
crédito, conforme recorte a seguir:

Desse modo, não tendo a contribuinte impugnado especificamente o fundamento
da não homologação da compensação de IRRF, a fim de apresentar os esclarecimentos que
entender necessários, entendo que a decisão recorrida não deve ser reformada. Inclusive, a
questão do IRRF sequer é contestada em sede de Manifestação de Inconformidade, o que enseja
ainda uma preclusão material acerca dessa matéria.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.736 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000135/2010-82

Fl. 699
DF CARF MF
Original